Tribunal: TJES
Processo: 5000917-32.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2024-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000917-32.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DUCOCO PRODUTOS ALIMENTICIOS S/A e outros

AGRAVADO: FRANKLIN BAKER COMPANY OF THE PHILIPPINES e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. VENCIMENTO ANTECIPADO DE CONTRATO. PAGAMENTO PARCIAL DE MAIS DE 80% DO DÉBITO. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. RISCO DE INSOLVÊNCIA E DE PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão do juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES que postergou a análise de tutela de urgência em Ação Revisional de Contrato proposta pelas empresas DUCOCO ALIMENTOS e DUCOCO PRODUTOS. As Agravantes buscam impedir o vencimento antecipado de contrato de renegociação com a empresa FRANKLIN BAKER CTP, alegando que o pagamento de mais de 80% do débito foi realizado e que a interrupção do contrato traria graves prejuízos, inclusive risco de insolvência e paralisação de suas atividades, com impacto na coletividade de funcionários e fornecedores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) se o ato jurisdicional que posterga a análise de tutela de urgência pode ser impugnado via Agravo de Instrumento;
(ii) se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela recursal, a fim de impedir o vencimento antecipado do contrato de renegociação entre as partes, considerando o pagamento substancial do débito pelas Agravantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ato jurisdicional que posterga a análise de tutela de urgência sem fundamentação suficiente configura decisão interlocutória passível de Agravo de Instrumento, conforme entendimento consolidado no STJ e previsão do art. 9º, parágrafo único, do CPC, que permite a concessão de tutela provisória sem a prévia oitiva da parte contrária em casos de urgência.

O princípio
pacta sunt servanda
, que garante a obrigatoriedade dos contratos, pode ser mitigado diante de situações excepcionais, especialmente quando a continuidade da relação contratual preserva a função social do contrato e evita prejuízos graves às partes e à coletividade.

As Agravantes demonstram a boa-fé ao efetuarem o pagamento de mais de 80% do débito, e a interrupção do contrato pode acarretar a paralisação de suas atividades econômicas, com potencial prejuízo à coletividade de funcionários e fornecedores. Diante disso, a concessão da tutela recursal se justifica para impedir o vencimento antecipado do contrato e garantir a continuidade da relação comercial entre as partes.

Nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, a antecipação dos efeitos da tutela recursal é cabível diante da probabilidade de êxito da pretensão recursal e do risco de dano grave e irreparável, o que se verifica no caso em análise.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O ato jurisdicional que posterga a análise de tutela de urgência sem fundamentação suficiente configura decisão interlocutória, sendo cabível Agravo de Instrumento para sua impugnação.

A tutela recursal que impede o vencimento antecipado de contrato é cabível quando a parte devedora demonstra o pagamento substancial do débito e a interrupção do contrato coloca em risco a continuidade de suas atividades econômicas, impactando a função social do contrato.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único; Código Civil, arts. 421, 422, 389.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000917-32.2023.8.08.0000

AGRAVANTES:
DUCOCO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS S/A E DUCOCO ALIMENTOS S/A

AGRAVADOS:
FRANKLIN BAKER COMPANY OF THE PHILIPPINES E FRANKLIN BAKER INCORPORATED

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme consta do Relatório, trata-se de Agravo de Instrumento em razão da Decisão (documento id 21018709 – processo referência) proferida pelo Magistrado da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares (ES) que, nos autos da Ação Revisional – processo n.º 5000653-22.2023.8.08.0030 – postergou o pedido de tutela de urgência
“notadamente pelo objeto dos autos versar sobre contrato milionário de parceria comercial entre as empresas, bem como em razão da própria autora reconhecer que encontra-se inadimplente perante a ré
” - sic, id 21018709.

Nas razões recursais (id 21018709 do processo referência) as Empresas Agravantes aduzem, como fundamento do pedido de reforma da Decisão, em síntese, (1) fundado receio de que as Empresas sejam alvo de uma eventual execução para a cobrança de valores superiores a R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), demanda que é capaz de torná-las insolventes, prejudicando toda a coletividade; (2) “não é razoável que a Ducoco seja demandada ao pagamento de uma dívida de US$ 8.545.861,75 (oito milhões e quinhentos e quarenta e cinco mil e oitocentos e sessenta e um dólares norte-americanos e setenta e cinco centavos) – que é superior a R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) – por conta de um pequeno débito – em vias de ser equalizado – de US$ 70.924,71”, sic – id 4186081.

As Agravantes ainda defendem a necessidade de recebimento do seu recurso com efeito ativo, já que, no seu entender, “não só há risco de dano, mas sim real e latente perigo que a Ducoco venha a ser surpreendida com uma cobrança de valores superiores a R$ 50.000.000,00 o que, como já pontuado neste recurso, comprometerá toda sua operação e, consequentemente, seus trabalhadores e fornecedores” – sic, id 4186081.

Desta forma, pugnam pela concessão da antecipação da tutela recursal a fim de “obstar o vencimento antecipado do contrato de renegociação celebrado entre as partes e, consequentemente, a execução do referido título extrajudicial”.

Doutrina e jurisprudência discutem a possibilidade de interposição de Agravo de Instrumento em razão de provimento jurisdicional que
posterga
a análise do pedido de liminar para depois do contraditório, bem como discutem em que consistira a análise de mérito deste recurso, caso fosse admitido.

O colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), há muito já se manifestou no sentido de que “
o juízo de primeiro grau, ao deixar de apreciar pedido de tutela antecipada, optando por manifestar-se após a contestação, o que fez, em última análise, foi considerar ausente o pressuposto específico do risco de dano (periculum in mora), porquanto não vislumbrou prejuízo para a parte quando postergou eventual concessão da medida. Não se trata, portanto, de mero despacho, e sim de decisão interlocutória, vez que, não tendo sido concedida a antecipação da tutela, permaneceu para o autor o interesse em afastar a ocorrência de dano irreparável
”. (Relator: Min. Teori Albino Zavascki, T1 - Primeira Turma, Data de Publicação: 02/03/2009).

Ademais, conquanto o artigo 9º do Código de Processo Civil (CPC) consagre o Princípio da Não-Surpresa, seu parágrafo único excepciona a mencionada regra para os casos que versem sobre tutelas provisórias, tendo em vista, justamente, a urgência que é inerente à medida. Vejamos:

Art. 9º.
Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica:

I - à tutela provisória de urgência; (...).

Assim, a meu sentir, o ato jurisdicional que posterga a análise do pedido de antecipação de tutela para após oitiva da parte contrária, possui carga decisória suficiente para a admissão do Agravo de Instrumento.

Este entendimento prestigia a garantia constitucional de inafastabilidade do provimento jurisdicional (art. 5º, XXXV) em razão da qual o jurisdicionado tem direito a uma resposta ao seu pedido liminar no sentido de ver apreciada a presença ou não dos requisitos legais para a sua concessão.

Sobre o tema, a doutrina ressalta:

“Enquadra-se entre as decisões agraváveis, por versar sobre tutela provisória, aquele pronunciamento judicial que, diante de um requerimento de concessão de medida inaudita altera parte (isto é, sem prévia oitiva da outra parte), decreta que o requerimento só será examinado após manifestação da parte contrária. É que, no caso de se requerer a concessão da medida inaudita altera parte, o ato de juízo de primeiro grau afirmando que só apreciará o requerimento após manifestação do réu, equivale, rigorosamente, ao indeferimento da concessão sem prévia oitiva da parte contrária da medida”. (CÂMARA, Alexandre Freitas. O Novo Processo Civil Brasileiro. 3ª edição. São Paulo: Atlas, 2017, p. 527).

No que diz respeito a cláusula de eleição de foro (um dos fundamentos utilizados pelo Magistrado “a quo” para postergação do pedido liminar), sem adentrar ao mérito da competência (ou não) do Juízo do Espírito Santo para apreciar a matéria, tenho por necessário a aplicação do artigo 64, §4º do Código de Processo Civil (CPC), segundo o qual “
salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente
”.

Desta forma, presentes os requisitos de admissibilidade, passo à análise do pedido do mérito do agravo.

Inicialmente, ressalto, que neste feito, de cognição não exauriente, as partes (Agravantes e Agravadas) peticionaram por diversas vezes elencando matérias que não foram apreciadas pelo juízo singular e, portanto, não estão sujeitas à apreciação deste órgão colegiado, sob pena de supressão de instância.

Isto porque, no julgamento do recurso de agravo de instrumento, levam-se em conta apenas os seus fundamentos e sua repercussão processual, devendo o julgador ater-se à decisão que ensejou o recurso, abstendo-se de apreciar alegações que possam levar ao julgamento precoce do mérito da ação principal.

Constato, pois, que o ato jurisdicional impugnado versou apenas sobre a possibilidade (ou não) de continuação do contrato existente entre as partes, bem como a impossibilidade de vencimento antecipado. O âmbito da devolutividade do recurso de agravo de instrumento, consoante o ensinamento de José Carlos Barbosa Moreira, “limita-se à questão resolvida pela decisão de que se recorreu” (Comentários ao Código de Processo Civil, V vol., Forense: Rio de Janeiro, 1974, p. 387).

Assim, passo à análise da possibilidade (ou não) de continuação do contrato existente entre as Empresas.

A atribuição de efeito suspensivo/ativo (antecipação dos efeitos da tutela recursal) ao recurso depende de probabilidade de êxito da pretensão recursal e de risco de dano grave e/ou de difícil reparação decorrente da Decisão impugnada via Agravo de Instrumento (conforme disposto no parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil – CPC).

Sobre o tema colhe-se abalizada doutrina:

A tutela provisória é necessária simplesmente porque não é possível esperar, sob pena de o ilícito ocorrer, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano não ser reparado ou reparável no futuro.

Assim, é preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como alusões ao perigo na demora. Vale dizer: há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito. (MARINONI, Luiz Guilherme, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero, Novo código de Processo civil comentado [livro eletrônico], 3ª ed., RT, São Paulo, 2017).

Afirmam as Empresas Agravantes que a relação comercial existente entre as partes teve início em 05.04.2011, quando celebraram o Contrato de Fornecimento e Compra cujo objeto era “estabelecer os termos e condições de acordo com os quais os esforços e obrigações conjuntos das partes irão ocorrer visando a expansão das atividades da Vendedora [FRANKLIN BAKER CTP] de fornecer para Compradora [DUCOCO ALIMENTOS] concentrado de água de coco (Doc. 5 da AÇÃO REVISIONAL) (CONTRATO SAN PABLO)”.

Aduzem que, basicamente, por meio do mencionado contrato a DUCOCO ALIMENTOS, Empresa Agravante, se comprometeu a adquirir o volume mínimo de 1.000 (mil) toneladas métricas a cada 12 (doze) meses de concentrado de água de coco produzido pela FRANKLIN BAKER CTP, Empresa Agravada, cujo pagamento deveria se dar em até 45 (quarenta e cinco) dias a partir do recebimento da nota fiscal pela DUCOCO ALIMENTOS. Posteriormente, foi realizado outro contrato entre as partes, por meio da qual DUCOCO PRODUTOS se comprometeu a adquirir pelo menos 800 (oitocentos) toneladas métricas a cada 12 (doze) meses de água de coco não orgânico produzidos pela FRANKLIN BAKER CTP.

Alegam que em razão da crise econômica deixaram de adimplir com o pagamento dos valores acordados com a Empresa Agravada, o que ensejou o Instrumento de Transação no qual, basicamente, se comprometeram a arcar com a quantia de US$ 8.545.861,75 (oito milhões e quinhentos e quarenta e cinco mil e oitocentos e sessenta e um dólares norte-americanos e setenta e cinco centavos), que deveria ser amortizado até dezembro de 2029.

Sustentam ainda que deveriam ter pagado para FRANKLIN BAKER, entre janeiro de 2021 e junho de 2022, o valor de US$ 640.939,63 (seiscentos e quarenta mil, novecentos e trinta e nove dólares norte-americanos e sessenta e três centavos) sendo que, neste período, efetuaram o pagamento da quantia de US$ 570.014,92 (quinhentos e setenta mil, catorze dólares norte-americanos e noventa e dois centavos).

O pagamento realizado pela DUCOCO correspondia a cerca de 82% (oitenta e dois por cento) do valor devido a FRANKLIN BAKER e o pequeno saldo remanescente devido estava em vias de ser equalizado.

Conquanto aleguem ter efetuado o pagamento de mais de 80% (oitenta por cento) do valor do contrato, a Empresa Agravada (FRANKLIN BAKER) efetuou 02 (duas) notificações extrajudiciais suspendendo todas as entregas vinculadas aos Contratos entabulados entre as partes, até ulterior pagamento de valores superiores ao acordado.

É cediço que o contrato decorre da manifestação de vontade das partes e se submete a alguns princípios, dentre os quais o Princípio da Obrigatoriedade ou Intangibilidade (pacta sunt servanda ), que tem como fundamentos a necessidade de segurança nos negócios e a convicção de que o acordo de vontades faz lei entre as partes.

Embora a revisão contratual seja possível, com mitigação do Princípio pacta sunt servanda, a fim de afastar a incidência de cláusulas abusivas, com fundamento, dentre outros, nos Princípios da Boa-fé Contratual e da Função Social do Contrato, este continua a fazer lei entre as partes e as cláusulas livremente aceitas no momento da pactuação somente devem ser afastadas em hipóteses excepcionais, como em casos de ilegalidade, vícios de vontade ou de consentimento e ocorrência de fato imprevisível que venha a impactar de forma direta o seu cumprimento.

Acerca do tema a doutrina ressalta que:

A suavização do princípio da obrigatoriedade, no entanto, como observa Mônica Bierwagen, não significa o seu desaparecimento. Continua sendo imprescindível que haja segurança nas relações jurídicas criadas pelo contrato, tanto que o Código Civil, ao afirmar que o seu descumprimento acarretará ao inadimplente a responsabilidade não só por perdas e danos, mas também por juros, atualização monetária e honorários advocatícios (art. 389), consagra tal princípio, ainda que implicitamente. O que não se tolera mais é a obrigatoriedade quando as partes se encontram em patamares diversos e dessa disparidade ocorra proveito econômico injustificado. (GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro. Volume III. Contratos e Atos Unilaterias, 4ª ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, pág. 29)

Ao exame do que consta dos autos, é possível verificar, ao menos na cognição que ora exerço, sem adentar ao mérito das cláusulas contratuais, a necessidade de proteção da atividade econômica desenvolvida pelas Agravantes, cuja continuidade não interessa somente aos empresários, ou aos sócios da sociedade, mas a um conjunto de pessoas que dela se beneficiam.

Nessa linha, considerando a existência de indícios de que as Agravantes efetuaram o pagamento de mais de 80% (oitenta por cento) do débito existente entre as partes, entendo, s.m.j., que a concessão da medida se faz necessário, tornando-se, mais prudente, a continuidade do contrato e a abstenção de atos executórios por parte da Empresa Agravada.

Assim, dada a relevância das alegações das Empresas Agravantes, bem como o risco de paralisação de suas atividades, o eventual indeferimento da antecipação de tutela recursal pode ensejar no fechamento das Empresas e, consequentemente, o desemprego em massa dos funcionários, culminando na própria prejudicialidade desta irresignação.

DO EXPOSTO, por este exclusivo fundamento,
conheço do recurso e a ele dou provimento

para, confirmando a liminar deferida neste recurso, obstar o vencimento antecipado do contrato de renegociação celebrado entre as partes e, consequentemente, a continuidade do contrato.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, a douta relatoria.

É como voto.